Tribunal: TJSP
Processo: 1002303-10.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual com devolução de valores e indenizações por danos morais e materiais. Previsão de entrega do bem na data máxima de outubro de 2016. Abandono das obras pelas corrés RESIDENCIAL MORADA DO SOL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA, CONSFRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. A rescisão contratual se operou por culpa das vendedoras. A instituição financeira é parte

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual com devolução de valores e indenizações por danos morais e materiais. Previsão de entrega do bem na data máxima de outubro de 2016. Abandono das obras pelas corrés RESIDENCIAL MORADA DO SOL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO SPE LTDA, CONSFRAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. A rescisão contratual se operou por culpa das vendedoras. A instituição financeira é parte legítima e deve ser condenada à restituição dos valores pagos, uma vez que os recebeu. Vedação ao enriquecimento sem causa. A resolução do contrato de compra e venda põe fim também ao contrato de financiamento do bem. As construtoras eram responsáveis pelo cumprimento dos cronogramas apresentados no contrato. O abandono da obra gera o dever de indenizar o autor pelos danos morais. Valor de R$ 10.000,00 corretamente arbitrado pela r. Sentença de origem. Sucumbência modificada. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSOS DAS CORRÉS NÃO PROVIDOS.